Tribunal: TJMT
Processo: 1018115-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}

Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGANTE), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (EMBARGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (EMBARGADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (EMBARGADO), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO NÃO VERIDICADO – DECISÃO ESCORREITA – ESSENCIALIDADE DO BEM IMÓVEL – QUESTÃO QUE AINDA SERÁ DETIDAMENTE DELIBERADA E APROFUNDADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Em ambos os julgados, tanto nos Aclaratórios, ora embargados, quanto no Acórdão do recurso de agravo de instrumento, tão apenas foi realizado o reexame dos pressupostos da tutela de urgência deferida nos autos de origem, que acertadamente suspendeu os
atos e procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da matrícula no 316 do CRI de Nova Ubiratã, até que o Juízo delibere acerca da essencialidade ou não do bem imóvel em questão
.

III - Com efeito, tanto o requisito do perigo de dano, quanto a probabilidade do direito, restaram sobejamente demonstrados, isso porque, a manutenção dos embargados na posse do imóvel se deu em razão da correlação do bem questão, com a atividade econômica por eles exercida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto pela ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., com o fito de reformar o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração, por ela mesmo interposto, ao qual foi negado provimento à unanimidade.

Na ocasião, a embargante insiste na ocorrência de erro de fato do julgado, sob o argumento de que, quando do julgamento dos Aclaratórios antecedentes, foi reconhecida a essencialidade do bem imóvel que se encontra na posse dos embargados, enquanto que no acórdão do agravo de instrumento, havia sido registrado que, caberia ao Juízo de origem deliberar quanto à dita essencialidade do imóvel rural.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Na hipótese em exame, não há qualquer vício a ser verificado no julgado recorrido, notadamente quanto à afirmação de que, o acórdão do recurso de embargos de declaração, ora recorrido, teria dissentido do entendimento firmado no julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Mais precisamente, em ambos os julgados, tanto nos Aclaratórios, ora embargados, quanto no Acórdão do recurso de agravo de instrumento, tão apenas foi realizado o reexame dos pressupostos da tutela de urgência deferida nos autos de origem, que acertadamente suspendeu os
atos e procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da matrícula no 316 do CRI de Nova Ubiratã, até que o Juízo delibere acerca da essencialidade ou não do bem imóvel em questão
.

Com efeito, tanto o requisito do perigo de dano, quanto a probabilidade do direito, restaram sobejamente demonstrados, isso porque, a manutenção dos embargados na posse do imóvel se deu em razão da correlação do bem questão, com a atividade econômica por eles exercida.

Nessa mesma linha de intelecção, restou patente a urgência, diante do risco de expropriação do bem, enquanto o juízo de origem, oportunamente, ainda realizará o exame detido e aprofundado da questão da essencialidade do imóvel.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023